Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708108-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAREN LORENA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VAGA DE GARAGEM. LEI No 9.514/97. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As partes celebraram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária com a instituição da Alienação Fiduciária em Garantia registrada em cartório, por meio do qual o autor vendeu à requerida o imóvel constituído por vaga de garagem. 2. Afasta-se a aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica em questão, visto que, conforme jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.891.498/SP), o contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório submete-se aos ditames da Lei n° 9.514/1997. 3. O valor perseguido na lide em apreço, se mostra atualizado com os encargos expressamente previstos no Termo de Confissão de Dívida, livremente estipulado entre as partes, o que ratifica a legalidade da cobrança efetuada pela credora. Nesse aspecto, mostra-se correto o capítulo da sentença que indeferiu a revisão contratual pleiteada pela ré/reconvinte. 4. A empresa autora/reconvinda apelou no sentido ver consignado expressamente os índices e termos que norteiam a atualização monetária e aplicação de juros, referentes ao pagamento das parcelas inadimplidas, originárias do instrumento contratual da compra e venda da unidade imobiliária. 5. Para a atualização da dívida, devem ser aplicados os percentuais, índice e encargos previstos contratualmente, uma vez que não se afiguram abusivos e foram devidamente pactuados. 6. Desprovido o recurso interposto pela parte ré/reconvinte. Deu-se provimento ao recurso da parte autora/reconvinda. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso XII, e 52, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que deve ser aplicado in casu o Código de Defesa do Consumidor, a fim de sanar cobrança abusiva e ilegal relativa às despesas processuais, aos honorários advocatícios e à multa moratória sobre o valor da dívida atualizado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO PEREIRA ABREU, OAB/DF 24.945, e ISABELLA SILVA SALES, OAB/DF 72.720 (ID 71203757). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 72223271). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 51, inciso XII, e 52, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.891.498/SP e REsp 1.894.504/SP (Tema 1.095), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66599142): De início, faz-se necessário afastar a aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica em questão, visto que, conforme jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório submete-se aos ditames da Lei n° 9.514/1997. (...) Logo, as supostas abusividades e excessiva onerosidade no instrumento contratual objeto desta lide não pode ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sendo, dessa forma, incabível a revisão contratual amparada no art. 6°, inciso V, desse diploma legal. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos nos ID 71203757 e ID 72223271. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020